Tribunal: STF
Processo: STP 196
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGADO ADVENTO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA INADMISSÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    2. In casu, inexistem quaisquer vícios no decisum embargado, na medida em que a decisão recorrida abordou de modo exauriente a causa de acordo com os limites cognitivos definidos pelo pedido do autor e pela natureza do incidente de contrautela.



    3. A possibilidade de utilização de valores recebidos a título de juros de mora para o pagamento de honorários contratuais no caso concreto depende dos termos do contrato firmado entre o Município autor e a sociedade de advogados que lhe representou, não podendo ser objeto de cognição no âmbito do incidente de contracautela, que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.